Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 977 STJ. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 90, estabelece que a parte que desistir da ação deve arcar com os honorários advocatícios.

1.1. Tendo havido citação e apresentação de contestação, não aplicável o entendimento jurisprudencial que afasta a condenação ao pagamento de honorários quando não realizada a triangularização processual.

2. Há uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85 do Código de Processo Civil. Assim, a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção.

3. No caso dos autos há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, uma vez que não se trata de valor irrisório, não há que se falar em fixação equitativa.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.